Tribunal: TJES
Processo: 5006904-45.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006904-45.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: DARLAN BAFICA GOIS e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 2820339.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que as recorridas não trazem aos autos provas a respeito da extensão dos danos morais;
c)
que seja seja julgado improcedente o pedido de danos morais;
d)
que subsidiariamente seja minorada a condenação por danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser compelida a indenizar as recorridas por danos morais.

O
Juízo a quo
, julgou procedente os pedidos da exordial inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano material e moral, por entender que no caso em comento, houve falha na prestação de serviços.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar,
pois a situação experimentada pelas recorridas
ultrapassou o mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no importe fixado pelo Juízo
a quo
por atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
valor este de acordo com os critérios utilizados por esta turma recursal em julgados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.